Tribunal: TJMT
Processo: 1021461-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021461-96.2021.8.11.0000
PACIENTE: RODRIGO ALEXANDER ELWANGER DAMS
IMPETRANTE: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Rodrigo Alexander Elwanger Dams, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
A defesa sustenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente pela ausência de fundamentação concreta quanto ao não cabimento de medidas cautelares diversas do cárcere.
Destaca os bons predicados ostentados pelo paciente, especialmente sua primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
Ao final, requer a concessão liminar da ordem com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que Rodrigo Alexander Elwanger Dams foi preso em flagrante, no dia 25/11/2021, pela Polícia Federal, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo da Vara de Entorpecentes de Campina Grande/PB.
Na residência do paciente foram encontrados 94 (noventa e quatro) comprimidos, com peso líquido de 46,8g (quarenta e seis gramas e oito decigramas), de substância análoga a ecstasy, 0,42g (quarenta e dois decigramas) de substância análoga à cocaína e 1,27g (um grama e vinte e sete decigramas) de substância análoga à maconha (id. 111145969 - Pág. 7).
Segundo consta da informação policial n. 5322250/2021, a prisão em flagrante do paciente se deu na deflagração da “Operação Insônia”, na qual foram cumpridos 48 (quarenta e oito) mandados de busca e apreensão, 2 (dois) mandados de prisão temporária e 1 (um) mandado de prisão preventiva em 13 (treze) Estados da Federação, visando reprimir o tráfico interestadual.
Segundo a investigação, o grupo criminoso remeteu mais de 500 (quinhentas) encomendas pelo correio contendo droga popularmente chamada de ecstasy.
Com o intuito de mascarar a atividade ilícita, os acusados se utilizavam de empresas falsas com suposta atuação online em comércio de bijuterias e suplementos alimentares (id. 111145969 - Pág. 22).
Na audiência de custódia, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, nos seguintes termos:
“Atenta à nova sistemática trazida pela Lei no 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Codéx, passo à análise da manutenção da custódia do detido.
Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria” (...).
O crime de tráfico de drogas, ora imputado ao indiciado, é, ao menos em tese, doloso e impinge pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.
Com a análise dos autos, verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).
A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência, dos termos de depoimentos, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Perícia Criminal Federal, todos juntados id. 71053315.
A prisão do suspeito ocorreu na oportunidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Vara de Entorpecentes de Campina Grande/PR, nos autos no 0826790-59.2021.815.0001, no qual o autuado e outros indivíduos são alvos da operação denominada “Operação INSÔNIA”, investigados por integrarem grupo criminoso que comercializa entorpecente através de redes sociais, responsável (o grupo) pela remessa de mais de 500 encomendas postais contendo droga pelo país.
Ressalto a quantidade e diversidade de substâncias proibidas apreendidas na residência do autuado, pois verifica-se do Auto de Exibição e Apreensão, a apreensão de 93 (noventa e três) comprimidos de Ecstasy, porções de cocaína e maconha, além de 23 (vinte e três) sacos Zip Lock (utilizados para embalar as substâncias entorpecentes).
Ressalto: o detido é alvo de investigação pela Polícia Federal por integrar grupo que age nacionalmente, bem como foi detido na posse de 93 (noventa e três) comprimidos de ecstasy.
De outra banda, insta mencionar o grau de profissionalismo do detido Rodrigo, pois verifica-se que foram apreendidas diversidades de substâncias entorpecentes, visando justamente atingir vários tipos de público.
Há de ser ressaltado ainda que o detido declara trabalhar com eventos como DJ, o que certamente facilita o comércio de entorpecentes.
Sem maiores delongas dos fatos, há indícios suficientes, por ora, para o indiciamento por crime de tráfico, sendo certo que não se exige, no momento, certeza, tratando-se de cognição sumária, por evidente.
O Periculum Libertatis está configurado, pois o agente demonstrou profissionalismo e conhecimento, ao ponto que foi apreendido em sua residência considerável quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, destacando comprar frequentemente os entorpecentes, evidenciando a reiteração delitiva.
Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva, e porque “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado n.25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT).
A ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: (...)
Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.
D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu manter residência fixa, atividade laboral regular e ser primário, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.
Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da Defesa e CONVERTO a prisão em flagrante do acusado Rodrigo Alexander Elwanger Dams em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública e aplicação da lei penal (id. 111145969 - Pág. 45-49).”
Apesar dos apelos defensivos, por ora, não vislumbro manifesta ilegalidade a justificar a concessão da medida de urgência.
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1], é válida a prisão cautelar decretada com o fim de fazer cessar a atividade criminosa, in casu, evidenciada pela atuação de organização criminosa atuante em quase metade dos Estados da Federação e investigada por ter enviado mais de 500 (quinhentas) encomendas de entorpecente altamente lesivo, popularmente conhecido como ecstasy.
No caso em tela, na residência do paciente foram apreendidos 94 (noventa e quatro) comprimidos de substância análoga a ecstasy, além de pequena quantidade de cocaína e maconha, sendo que a variedade e quantidade de drogas também é fundamento legítimo para a manutenção da prisão cautelar pela gravidade concreta da conduta.
Ao menos em uma análise inicial, verifico que, conquanto o paciente ostente bons predicados, especialmente a primariedade, uma de suas atividades laborativas, Dj profissional, é facilitadora da comercialização da droga apreendida, o que inviabiliza a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STJ. AgRg no RHC 153204 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 12/11/2021.